Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-94.2017.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000901-94.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIVALDO OLIVEIRA DE ABREU - CPF: 706.839.131-15 (APELANTE), JOSEMAR FOGASSA DA SILVA - CPF: 064.266.089-12 (ADVOGADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), JOICE MENDONÇA GOMES (ASSISTENTE), AILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 901.834.441-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDOMIRO JOSE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, EXCLUÍDA A PENA ACESSÓRIA OU REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL - ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA AO APELADO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHA PRESENCIAL NÃO OUVIDA EM JUÍZO - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À CULPA DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE NÃO EVIDENCIADAS – PREMISSA DO STJ – JULGADOS DO TJMS E TJSC – RECURSO PROVIDO.

A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP nº 593/MT).

“
Verificado que o laudo pericial de local de acidente é inconclusivo quanto à culpa do agente, apontando mais de uma possibilidade para a causa do sinistro, impossível acolher-se o pedido de condenação do acusado nas sanções do art. 302, caput, da Lei n.º 9.503/97, sendo de rigor a manutenção da sentença absolutória
” (TJMS, Ap nº 70082339839).

“
Se das provas coligidas não for possível extrair a existência de imperícia, negligência ou imprudência por parte do acusado, deve ele ser absolvido do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
” (TJSC, Ap nº 0016741-90.2011.8.24.0033).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000901-94.2017.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ELIVALDO OLIVEIRA DE ABREU

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIVALDO OLIVEIRA DE ABREU
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 0000901-94.2017.8.11.0064), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses - art. 302,
caput
, do CTB – (ID 153465324).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, excluída a pena acessória ou reduzida para o mínimo legal, sem fundamentação correlata (ID 153465341).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 153465345).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DA TESTEMUNHA OCULAR. OBRIGAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO RECAI SOBRE O MOTORISTA. 2. EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL DO ARTIGO 302 DO CTB. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DA CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DECORRE DE EXIGÊNCIA LEGAL. 3. REDUÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPERTINÊNCIA. PRAZO FIXADO DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 159342164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de dezembro de 2016, por volta das 18h15m, na via pública, notadamente na MT 130, KM 06, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado ELIVALDO OLIVEIRA DE ABREU, na direção de veículo automotor - automóvel Ford Ecosport, placa NWD-4030 – praticou homicídio culposo em face de Valdorniro José da Silva (laudo de necrópsia de fis. 11/19, mapa topográfico de fis. 20, certidão de óbito de fis. 30 e laudo pericial de fis. 48/88). [...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária oferece a presente DENÚNCIA contra ELIVALDO OLIVEIRA DE ABREU, como incurso nas sanções do art. 302, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997 [...].
”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – ID 153465670 – fls. 2/3)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, na data dos fatos, o acusado estava na condução do veículo automotor, tipo automóvel Ford Ecosport, placa NWD-4030, trafegando pela Rodovia MT 130, sentido Rondonópolis/Poxoreo, em alta velocidade, aproximadamente 87km/h (enquanto o permitido para o local é no máximo 40km/h), quando então, nas proximidades da Penitenciária da Mata Grande, a vítima Valdomiro José da Silva, que se encontrava logo a frente e na condução da motocicleta Honda CG 150, placa HSR-9270, repentinidade, executou uma manobra de conversão à esquerda - cruzou a faixa de rolamento, fato que resultou na colisão com o automóvel conduzido pelo acusado e ocasionou a queda da vítima ao solo, causando politraumatismo, cujas lesões foram a causa eficiente de sua morte, demonstrando assim, que o réu agiu de forma imprudente, pois praticou uma ação que não foi pensada, feita sem precauções, pois reafirmo que, trafegava em velocidade acima do dobro da permitida para o local.

Destaco ainda que, com relação à alegação da defesa técnica do acusado, acerca da suposta embriaguez e ausência de habilitação da vítima, tentando atribuir à vítima, a culpa exclusiva pelo acidente, a meu ver, não possui o condão para elidir a culpa do acusado, posto que, o Direito Penal Brasileiro não admite a culpa concorrente e, uma eventual embriaguez da vítima, não seria a causa determinante para a ocorrência do evento danoso, CASO o réu estivesse atento ao trânsito local, principalmente aos veículos que trafegavam à sua frente e, em velocidade regulamentar, pois teria todas as condições para perceber, reagir e frear seu veículo antes do ponto de colisão, evitando assim, o acidente, além do mais, denota-se pelo depoimento da testemunha Adriana e pelo contido no extrato do Infoseg em anexo, que a vítima era devidamente habilitado na época dos fatos.

Convém destacar ainda que, consoante se extrai do laudo pericial de págs. 54/94 – ID 50957548, diante da ausência de marcas de frenagem da motocicleta, não foi possível se delimitar com exatidão, o sentido de tráfego da motocicleta, porém, o expert apontou duas situações possíveis, ou seja, na primeira, caso a vítima estivesse atravessando a via, da direita para a esquerda, se o acusado trafegasse na velocidade permitida para o local (40km/h), o acidente teria sido evitado e, na segunda hipótese, caso a vítima estivesse trafegando no mesmo sentido do acusado e de forma repentina realizasse uma conversão à esquerda, poderia se atribuir a culpa do acidente à vítima, porém, sob minha ótica, nessa segunda situação, a vítima pode até ter concorrido de forma mais intensa para a ocorrência do evento danoso, mas não foi o único responsável e, como dito alhures, no Direito Penal Brasileiro não há a compensação de culpas, sendo que no caso dos autos, a meu ver, se o réu estivesse trafegando na velocidade permitida para o local e atento as condições de tráfego dos veículos que seguiam à sua frente, certamente o acidente teria sido evitado, pois teria todas as condições para perceber, reagir e frear seu veículo antes do ponto de colisão, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência integral da presente demanda penal.

De mais a mais, todo acidente, em tese, é sim imprevisível, porém de cada condutor de veículo é exigível, como de lei, prudência e atenção especial, devendo respeitar as normas de trânsito, contudo, não foi essa a conduta realizada pelo acusado, que conduzia o seu veículo em alta velocidade, acimo do dobro da permitida para o local, sem desprender a atenção devida, vindo a colidir com o motocicleta conduzida pela vítima, que atravessava/cruzava a via, no sentido da direita para a esquerda.

Desse modo, forçoso observar que, certamente, em o acusado não agindo como agiu, ou seja, caso estivesse transitando em velocidade compatível com a permitida para o local, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado. [...]

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu cometeu o delito de homicídio culposo, na direção de veículo automotor, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo penal ora em análise.

Nesse sentido os autos revelam que a conduta do réu: a) não observou o cuidado objetivo; b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível, entretanto; c) possui nexo causal com a morte da vítima; d) o resultado era objetivamente previsível; e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar totalmente procedente a presente ação penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Elivaldo Oliveira de Abreu, brasileiro, convivente, natural de Barra do Garças/MT, nascido em 11/11/1981, portador do RG 4364616 SSP/GO e CPF 706.839.131-15, filho de Alberto Cardoso de Abreu e de Antônia Oliveira N. de Abreu, residente na Avenida Florianópolis, nº 2.858, Bairro Poncho Verde, cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, como incurso nas sanções do art. 302, “caput”, da Lei 9.503/97. [...]

No presente caso, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento de pena, portanto, fica a pena definitiva em 02 (dois) anos de detenção. [...]

PENA ACESSÓRIA.

Ademais, analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis consequências ao ceifar uma vida, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 08 (oito) meses. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 153465324)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Necrópsia nº 23666996-6 (ID 153465670 – fls. 12/23), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 0339/2016 (ID 153465670 – fls. 25/27) e Laudo Pericial Criminal nº 200.2.07.2016.016391-01 (ID 153465670 – fls. 54/94), o quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adriana Neves da Silva, filha da vítima (ID 153465670 – fls. 31), Ailson Pereira da Silva, testemunha presencial (ID 153465670 – fls. 39/40) e o apelante (ID 153465670 – fls. 28 e fls. 109/111).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adriana Neves da Silva, filha da vítima (ID 153465323), Joice Mendonça Gomes, esposa do apelante (ID 153465323), Maxsuel Alves De Souza, perito oficial criminal (ID 153465323), Sandra Maria Perinazzo Rambo, perita oficial criminal (ID 153465323) e o interrogatório do apelante (ID 153465323).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 2.12.2016, por volta da 18h15min, o apelante conduzia o veículo Ford Ecosport, cor prata, placas NWD-4030, pela rodovia MT 130, km 6, no município de Rondonópolis/MT, sentido Rondonópolis - Poxoréo, quando colidiu na motocicleta Honda CG 150 TITAN KS, cor vermelha, placas HSR-9270, conduzida pela vítima Valdomiro José da Silva (ID 153465670 – fls. 2/3).

A vítima [Valdomiro José da Silva] faleceu no local do acidente automobilístico em decorrência de “
politraumatismo
”, consoante se extrai da certidão de óbito (ID 153465670 – fls. 33)

A única testemunha presencial [Ailson Pereira da Silva] não foi ouvida na fase judicial.

Por sua vez, a perícia técnica resultou inconclusiva em razão da “
exiguidade de vestígios que permitam que o perito chegue a um diagnóstico inequívoco sobre o evento em tela
”, segundo consta no Laudo Pericial Criminal nº 200.2.07.2016.016391-01, subscrito pelo perito oficial criminal [Maxuel Alves de Sousa] (ID 153465670 – fls. 54/94), a ensejar dúvida sobre a dinâmica dos fatos.

Com efeito, o homicídio culposo na direção de veículo automotor pressupõe a comprovação de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP nº 593/MT - Relator: Min. Humberto Martins - 17.12.2012).

Nesse quadro [perícia técnica inconclusiva e testemunha presencial não ouvida em juízo], impõe-se absolver o apelante em razão da insuficiência probatória para condenação.

Aplicáveis os seguintes julgados:

“
Verificado que o laudo pericial de local de acidente é inconclusivo quanto à culpa do agente, apontando mais de uma possibilidade para a causa do sinistro, impossível acolher-se o pedido de condenação do acusado nas sanções do art. 302, caput, da Lei n.º 9.503/97, sendo de rigor a manutenção da sentença absolutória.
” (TJMS, Ap nº 70082339839 - Relator: Des. Carlos Alberto Etcheverry – 10.10.2019)

“
Se das provas coligidas não for possível extrair a existência de imperícia, negligência ou imprudência por parte do acusado, deve ele ser absolvido do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
.” (TJSC, Ap nº 0016741-90.2011.8.24.0033 - Relator: Des. Roberto Lucas Pacheco – 9.11.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
ELIVALDO OLIVEIRA DE ABREU
do homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023